Tribunal: TJMT
Processo: 1021271-36.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021271-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), HENRIQUE ELY GOUVEA - CPF: 632.185.851-04 (AGRAVANTE), MICHELLI MORALES GIANGARELLI - CPF: 011.551.791-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA DE MENOR, DIREITO DE VISITAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA A AUTORA / RECORRIDA NA QUANTIA EQUIVALENTE A 4 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
HENRIQUE ELY GOUVEA
, em face da decisão de ID nº 112562460, que indeferiu o pedido de reconsideração da liminar de ID nº 112219469, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021271-36.2021.

Em suas razões, de ID nº 113756460 o banco agravante requer o provimento do seu recurso para ser reconsiderada a decisão atacada.

Para tanto, aduz que este juízo equivocou-se ao manter os alimentos provisórios fixados em primeiro grau para a agravada na quantia equivalente a 4 (quatro) salários mínimos, mesmo diante da comprovação cabal do adultério desta e da demonstração do binômio necessidade / possibilidade atual das partes, analisando inadequadamente as provas contidas nos autos.

Contrarrazões recursais em petição de ID nº 115055461.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito suspensivo, mantendo a decisão de primeiro grau proferida em favor da parte ora agravada.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional em sede recursal.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação era inexistente.

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento do efeito suspensivo, assim me posicionei:

“A medida liminar postulada exige, para a sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Conforme se extrai do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade e possibilidade, ou seja, na proporção da necessidade do alimentando e a capacidade econômico-financeira do alimentante, senão vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”. – grifei.

Na hipótese, por ora, entendo inviável a modificação da decisão liminar, por não vislumbrar prova cabal acerca do adultério suscitado e da real capacitação financeira do alimentante e das necessidades da alimentanda.

Assim, tenho por necessário aguardar ampla dilação probatória, a fim de propiciar plena análise do binômio necessidade-possibilidade.

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, contudo, não ensejam o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso já foram esclarecidas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por a parte adversa ter obtido o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e neste agravo interno,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022